Tribunal: STF
Processo: ADI 582
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-19
Data de publicação: 1991-09-19

Ementa:
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.   Constituição   do
Estado de São Paulo, par-8. do  art.  126,  introduzido  pela  Emenda
Constitucional n. 1, de  20/12/1990.  Direito  de  aposentadoria  aos
ocupantes de cargos em comissão, em igualdade  de  condições  com  os
demais servidores. Cerceamento da competência do Poder Executivo para
enviar  projetos  de  lei  que  versem  sobre  regime   jurídico   de
servidores, estabilidade e aposentadoria. Relevância dos  fundamentos
do  pedido  e  "periculum  in  mora"  configurados.  Medida  cautelar
deferida, para suspender, até o julgamento final da ação, a  vigencia
do dispositivo impugnado.